Tribunal: TJSP
Processo: 1008049-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Preliminares de decadência e de cerceamento de defesa rejeitadas – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Improcedência – Ausência de comprovação das alegações iniciais – Litigância de má-fé – Ocorrência – Ajuizamento de várias demandas entre as mesmas partes e versando sobre o mesmo contrato

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Preliminares de decadência e de cerceamento de defesa rejeitadas – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Improcedência – Ausência de comprovação das alegações iniciais – Litigância de má-fé – Ocorrência – Ajuizamento de várias demandas entre as mesmas partes e versando sobre o mesmo contrato – Afronta ao Princípio da Celeridade Processual – Atravancamento desnecessário da Máquina Judiciária – Condenação reduzida, no entanto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008049-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BRUNO MARLON GARCIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1008049-70.2019.8.26.0576 Voto no 43092.
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Cível.
Apelante(s): Bruno Marlon Garcia Ferreira
Apelado(s): MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda.
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel.
Ementa: Compra e Venda de imóvel Preliminares de
decadência e de cerceamento de defesa rejeitadas Pedido
fundamentado na alegada diferença de metragem da
garagem entregue em relação ao previsto no contrato
Improcedência Ausência de comprovação das alegações
iniciais Litigância de má-fé Ocorrência Ajuizamento
de várias demandas entre as mesmas partes e versando
sobre o mesmo contrato
Afronta ao Princípio da
Celeridade Processual Atravancamento desnecessário da
Máquina Judiciária Condenação reduzida, no entanto
Recurso parcialmente provido.
Adotado o relatório de fl. 278, acrescenta-se ter, a presente ação de
indenização entre as partes acima referidas, sido julgada improcedente, conforme
fls. 279/280, recorrendo a parte autora, pelas razões expostas às fls. 282/291, com
vistas à reforma da sentença, com resposta da ré às fls. 351/363, quando arguiu
preliminar de decadência.
Recurso tempestivo e isento de preparo, fica recebido em seus regulares
efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 363).
É o relato necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 3/8
Segundo se depreende, a demanda foi julgada improcedente e acolhida
a preliminar de litigância de má-fé, diante da propositura de diversas demandas,
condenando a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com verba
honorária fixada em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça, bem como ao
pagamento de multa arbitrada em dois salários mínimos, nos termos do §2o do
artigo 81 do CPC, além de indenização também fixada em R$1.000,00.
O autor apela às fls. 282/291, alegando preliminar de cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial.
Busca, ainda, seja afastada a sua condenação à pena por litigância de má-fé ou,
caso assim não se entenda, seja reduzido o valor da multa.
Conquanto este Relator, em casos análogos, tenha reconhecido a
possibilidade de aplicação do prazo previsto no artigo 205 do CC, reconhecendo
como decenal o prazo para ajuizamento da demanda, necessário rever, novamente,
o posicionamento acerca do tema, curvando-se ao entendimento da d. maioria,
bem como de recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda visando
indenização por perdas e danos relativos à entrega da vaga de garagem vinculada
ao apto. 101 do Bloco 15 do empreendimento denominado “Parque Rio das
Flores”, menor do que a contratada.
Afasta-se a preliminar de decadência.
Isto porque aplicável ao caso os artigos 500 e 501 do CC.
Verifica-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 08 de março de
2018 (fl. 103), tendo a ação sido ajuizada em 25 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 4/8
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel, se estipular
o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito
de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a
resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do direito de
propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registo do título.”
Rejeita-se, mais, a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que os
elementos coligidos já eram suficientes à formação do convencimento.
Convém lembrar e sempre, que o magistrado é o destinatário das
provas, cabendo-lhe, assim, decidir sobre a oportunidade e necessidade, ou não, da
produção desta ou daquela acaso requerida pelas partes, deferindo as que tenha
como necessárias e negando a produção de outras, que não entenda como tal.
Nesse sentido:
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao
deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis
ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 5/8
DJe 22/8/2019).
Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no sentido de
que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que
não o do encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades
processuais vazias de sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa
inversão de valores que traduz péssima política processual, senão uma
antipolítica” 1 .
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade
na prestação jurisdicional, que devem informar o processo civil, na
situação preconizada na primeira parte do inc. I do art. 330 afigura-se de
todo dispensável a instrução do feito em audiência, sendo altamente
interessante, qualquer o aspecto visualizado, a antecipação do julgamento
da lide” 2.
Ademais, verifica-se que, na inicial, o autor requereu a inversão do
ônus da prova e, genericamente, a produção de provas, sem requerer
expressamente a produção de prova pericial, pedido que somente foi formulado no
apelo, quando arguiu cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”,
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição
- 1998 Forense - pág. 428.
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982
pág. 249.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 6/8
“(...) no que diz com a área da vaga de garagem, o fato é que, pese a
alegação da parte autora a respeito da metragem inferior em relação à previsão na
matrícula, deixou ela, autora, de apresentar quaisquer indícios de provas acerca dos
fatos, ao que não se presta o documento juntado às fls. 39, uma vez que, nele consta
advertência emitida pelo condomínio sobre o veículo do autor estar estacionado de
forma irregular, contendo apenas fotografia parcial da vaga de garagem, não sendo
possível aferir as dimensões da vaga de garagem do autor ou se há delimitação física
no espaço de garagem. (...)”
A fotografia de fl. 292, tampouco, se presta à demonstração da
veracidade das alegações do autor no que tange ao tamanho da vaga de garagem
atribuída à sua unidade.
Com relação à sua condenação por litigância de má-fé, aplicada pelo
fato de ter ajuizado várias demandas que possuem em comum o mesmo contrato,
verifica-se que, de fato, além da presente demanda, o autor ajuizou as de números
1018123-86.2019.8.26.0576 e 1005410-16.2018.8.26.0576, cujos objetos estão
relacionados ao mesmo contrato firmado com a requerida.
Evidente, portanto, que era desnecessário o ajuizamento de tantas
demandas, sendo certo que o ajuizamento de diversas ações entre as mesmas
partes com vistas à discussão de um mesmo contrato, atravanca sobremaneira a
Máquina Judiciária, em total afronta ao princípio da celeridade de justiça, com a
tramitação desnecessária de muitas ações e, em consequência, da expedição de
muitos atos que poderiam se resumir a apenas um de cada, salientando-se que o
apensamento das demandas, caso fosse determinado, não faria com que tal quadro
mudasse.
Assim sendo, bem caracterizada está a litigância de má-fé prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 7/8
inciso III do artigo 80 do CPC, tanto do autor e, em especial de seu patrono, que
claramente objetiva o recebimento de muitas verbas honorárias, divididas nas
várias ações, ao invés de uma só, motivo pelo qual fica mantida a condenação a ela
relativa.
No entanto, embora a condenação por litigância de má-fé deva ser
mantida, o quantum fixado se mostra exagerado, motivo pelo qual se reduz a multa
para um salário mínimo, mantida a indenização em R$1.000,00.
Assim sendo, em resumo, dá-se parcial provimento ao apelo, para o fim
de se reduzir a multa fixada por litigância de má-fé para um salário mínimo,
mantida a indenização fixada em R$1.000,00. Fica mantido o valor fixado pelo
primeiro grau, em razão do provimento parcial de seu apelo e observada a
gratuidade de justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se parcial
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no
âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008049-70.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 43092 - 8/8
A. C. Mathias Coltro
Relator